Tribunal: TCU
Processo: 013.465/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9508/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 013.465/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dileuza de Lima de Araujo (XXX.210.202-XX); Igor Francisco dos Santos Araujo (XXX.380.682-XX); Maria da Conceicao Aguiar Borges (XXX.511.626-XX); Maristela de Arantes Vieira (XXX.675.326-XX); Wilmar da Cunha Barros (XXX.483.781-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, no tocante às pensões de interesse da sra. Dileuza de Lima de Araujo e do sr. Igor Francisco dos Santos Araujo, providencie a correção/preenchimento, no sistema e-Pessoal, dos lançamentos efetuados nos campos abaixo indicados, conformando-os com aqueles cadastrados no sistema Siape: 1.7.1.1. "percentual das cotas de pensão"; 1.7.1.2. "rubricas"; 1.7.1.3. "cota da pensão"; 1.7.1.4. "data provável da perda da condição de beneficiário".